Tribunal: TJSP
Processo: 1029273-87.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO- Ação monitória - Sentença de procedência - Recurso do réu - Alegação de ausência de documento essencial ao ajuizamento do feito - Não verificada - Ação monitória devidamente instruída com contrato de abertura conta corrente, extrato bancário e planilha de cálculo - Observância aos art. 700 e ss. CPC, e súmula 247, C. STJ – Réu que não nega a contratação, nem tampouco impugna

Ementa:
APELAÇÃO- Ação monitória - Sentença de procedência - Recurso do réu - Alegação de ausência de documento essencial ao ajuizamento do feito - Não verificada - Ação monitória devidamente instruída com contrato de abertura conta corrente, extrato bancário e planilha de cálculo - Observância aos art. 700 e ss. CPC, e súmula 247, C. STJ – Réu que não nega a contratação, nem tampouco impugna especificamente os documentos apresentados e o saldo cobrado – Sentença mantida – Recurso desprovido.